Tribunal: TJBA
Processo: 8046006-71.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8046006-71.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s): RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA PENIDO

APELADO: JOSE FELICIANO DE ARAUJO

Advogado(s):ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO
C
Í
VE
L
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO

PELO PROCEDIMENTO COMUM. SE
NTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E PORTABILIDADE NÃO RECONHECIDOS.
TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INVERSÃO D
O
ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO D
A
CONTRATAÇÃO
VÁLIDA
.
DESCONTOS INDEVIDOS
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
APELO
DO RÉU
CONHECIDO E

NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição bancária contra sentença que declarou a inexistência de débito referente a empréstimo consignado não reconhecido pelo autor, determinou o cancelamento dos descontos decorrentes de portabilidade não autorizada do benefício previdenciário, condenou o réu à restituição dos valores cobrados em dobro e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida do empréstimo e autorização para a portabilidade do benefício previdenciário; (ii) estabelecer se configura falha na prestação de serviços e cabimento de indenização por danos morais, bem como fixação do quantum; (iii) determinar se a restituição dos valores deve ser simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relacionamento entre o autor e o réu integra a seara do consumo, estando aplicável o Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza bancária do serviço prestado ao consumidor vulnerável.

Incumbe ao fornecedor bancário o dever de provar a existência de contratação válida quando o consumidor alega inexistência de débito, especialmente diante da natureza de prova negativa da alegação do autor.

Documentos unilaterais do réu (logs de sistema, telas, extratos internos, ficha com fotografia/biometria) não demonstram, por si só, manifestação livre, consciente e informada do consumidor, mormente quando ausente prova da entrega de cartão, da remessa de senha ou do efetivo acesso e ciência do titular.

A instituição financeira responde objetivamente pelos vícios na prestação de serviços bancários (cobrança/portabilidade indevidas), salvo se comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus que o réu não se desincumbiu.

A conduta de prosseguir com descontos após contato administrativo e a ausência de mecanismos idôneos de segurança configuram falha na prestação de serviços e risco do empreendimento, justificando a reparação material e imaterial.

A cobrança de parcelas sobre benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, sem contratação reconhecida, acarreta dano moral compensável, cujo valor fixado de R$ 5.000,00 atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a condição do autor idoso e a natureza da lesão.

O entendimento do STJ no EAREsp 676.608/RS afasta a exigência de prova de má-fé para a aplicação da repetição em dobro a partir da publicação daquele acórdão.

Haja vista a sucumbência recursal integral do réu/apelante, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, observando-se o parâmetro fixado em grau recursal (18%).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação Cível conhecida e não provida.

Tese de julgamento
:

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações bancárias, impondo a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos da prestação de serviços.

Incumbe ao banco provar, de forma idônea e verificável, a regularidade da contratação do empréstimo e a efetiva anuência do consumidor à portabilidade do benefício.

Documentos internos e registros unilaterais sem prova da entrega de cartão, senha ou ciência do titular não bastam para afastar a inexistência de débito alegada pelo consumidor.

A cobrança indevida sobre benefício previdenciário caracteriza falha na prestação de serviços e gera dano moral, compensável na medida da razoabilidade e proporcionalidade.

As cobranças ocorridas sujeitam-se à repetição do indébito em dobro, nos termos da modulação do EAREsp 676.608/RS.

A majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal encontra fundamento no art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, quando demonstrado trabalho adicional em recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8046006-71.2024.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelant
e
,
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

e
apelad
o,
JOSÉ FELICIANO DE ARAÚJO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora, em
c
onhecer
d
o Apelo do réu e
negar-lhe provimento,
mantendo a sentença
a quo
em todos os seus termos,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
.

Salvador, .

12